Tribunal: TJDFT
Processo: 0722730-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. MANDADO NÃO CUMPRIDO. INTIMAÇÃO PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 528, do Código de Processo Civil, No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Apesar da ausência de êxito na intimação do devedor por correio e por oficial de justiça, verifica-se que não foram esgotados todos os meios disponíveis para localização do executado. Necessária a adoção de medidas cabíveis para que seja localizado o endereço atual do devedor, de forma a possibilitar a sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação, sendo inaplicável ao caso concreto o disposto no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quanto à intimação presumida da parte.